Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708237-92.2023.8.07.0005 EMBARGANTE: ANTONIO BEZERRA DE MORAIS EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUADRA 05 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por Antônio Bezerra de Morais (Id. 67976293), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora